Tribunal: TJSP
Processo: 1008504-27.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RÉ QUE SUSTENTA AUSÊNCIA DE CULPA NO EVENTO. ACERVO PROBATÓRIO QUE CONDUZ A JUÍZO SEGURO DA EXISTÊNCIA DE CULPA DO CONDUTOR DA RÉ. RECURSO NESTA PARTE IMPROVIDO. Pelas provas produzidas, é possível constatar o acidente narrado na petição inicial ocorreu por culpa do condutor da ré. Testemunha presencial do acidente, perante a

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RÉ QUE SUSTENTA AUSÊNCIA DE CULPA NO EVENTO. ACERVO PROBATÓRIO QUE CONDUZ A JUÍZO SEGURO DA EXISTÊNCIA DE CULPA DO CONDUTOR DA RÉ. RECURSO NESTA PARTE IMPROVIDO. Pelas provas produzidas, é possível constatar o acidente narrado na petição inicial ocorreu por culpa do condutor da ré. Testemunha presencial do acidente, perante a autoridade policial, bem como sob o crivo do contraditório, apontou que o condutor da ré desobedeceu o semáforo vermelho.

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RÉ QUE SUSTENTA QUE O VALOR ARBITRADO DE R$ 150.000,00 É EXCESSIVO. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA R$ 70.000,00. RECURSO NESTA PARTE PROVIDO. De acordo com o art. 374, I, do diploma processual, independem de prova os fatos notórios; e esse preceito tem aplicação à espécie, dispensando a autora da prova de que experimentou lesão a direito com a morte repentina de sua mãe. Só a dor da perda do ente querido é o bastante para configurar o dano moral experimentado. A indenização por dano moral não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo. Nesse passo, configurado o dano moral, resta ao juízo perquirir qual a sua extensão, para então fixar o quantum indenizatório. No presente caso, considero que o valor arbitrado a título de dano moral deve ser reduzido para R$ 70.000,00, por bem se amoldar à hipótese sub judice.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000082869

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008504-27.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
MF MARTINS MEROUÇO ME, é apelada MARIA SIMONE MATOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO
AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Apelação Cível no 1008504-27.2018.8.26.0590
Voto no 30.249
Apelação no 1008504-27.2018.8.26.0590 (DIGITAL)
Comarca:
São Vicente -6a Vara Cível
Juiz (a):
Artur Martinho de Oliveira Junior
Apelante:
MF MARTINS MEROUCO ME (ré)
Apelada:
MARIA SIMONE MATOS SANTOS (autora)
Voto no 30.249
APELAÇÃO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MATERIAL
E
MORAL. RÉ QUE SUSTENTA AUSÊNCIA DE
CULPA NO EVENTO. ACERVO PROBATÓRIO
QUE
CONDUZ
A
JUÍZO
SEGURO
DA
EXISTÊNCIA DE CULPA DO CONDUTOR DA
RÉ. RECURSO NESTA PARTE IMPROVIDO.
Pelas provas produzidas, é possível constatar o
acidente narrado na petição inicial ocorreu por
culpa do condutor da ré. Testemunha presencial
do acidente, perante a autoridade policial, bem
como sob o crivo do contraditório, apontou que o
condutor da ré desobedeceu o semáforo vermelho.
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E
MORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RÉ
QUE SUSTENTA QUE O VALOR ARBITRADO
DE
R$
150.000,00
É
EXCESSIVO.
OCORRÊNCIA.
INDENIZAÇÃO
REDUZIDA
PARA R$ 70.000,00. RECURSO NESTA PARTE
PROVIDO. De acordo com o art. 374, I, do diploma
processual, independem de prova os fatos
notórios; e esse preceito tem aplicação à espécie,
dispensando
a
autora
da
prova
de
que
experimentou lesão a direito com a morte
repentina de sua mãe. Só a dor da perda do ente
querido é o bastante para configurar o dano moral
experimentado. A indenização por dano moral não
pode ser fonte de enriquecimento de um, mas
também não pode ser tão irrisória que não
provoque qualquer esforço ao devedor para
adimpli-lo. Nesse passo, configurado o dano moral,
resta ao juízo perquirir qual a sua extensão, para
então fixar o quantum indenizatório. No presente
caso, considero que o valor arbitrado a título de
dano moral deve ser reduzido para R$ 70.000,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Apelação Cível no 1008504-27.2018.8.26.0590
Voto no 30.249
por bem se amoldar à hipótese sub judice.
MARIA SIMONE MATOS SANTOS
ajuizou ação de reparação de danos materiais e moral em face de MF
MARTINS MEROUCO ME.
O ilustre Magistrado a quo, por r.
sentença de fls. 194/197, declarada às fls. 225, cujo relatório adoto, julgou
parcialmente procedente a ação, para condenar a ré, apenas por dano
moral ao pagamento à autora de indenização de R$ 150.000,00,
atualizados da prolação da sentença até o efetivo pagamento, mais juros
de 1% ao mês, contados da citação, além de custas, despesas e
honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da indenização
atualizado.
Irresignada insurge-se a ré, com pedido
de reforma, argumentando que, em audiência, foi proferida sentença que
se baseou no depoimento de uma das testemunhas da apelante,
confrontando-o com o que havia dito no processo de no
1007943-42.2014.8.26.0590, da 4a Vara Cível de São Vicente, onde foi
firmado o acordo extrajudicial que resultou na extinção do processo. Não
foram analisadas as questões relativas à culpa exclusiva da vítima, culpa
concorrente e ausência de convivência entre vítima e demandante. Não
houve observância ao quanto disposto no art. 489, §2o, IV, do CPC, na
medida que não foram enfrentados os argumentos de defesa, limitando-se
a condenação ao quanto disposto em acordo extrajudicial que resultou na
extinção do processo. Os questionamentos formulados na audiência de
instrução demonstram aparente prejulgamento do caso. Não cabem
considerações sobre o mérito da causa durante a coleta dos depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Apelação Cível no 1008504-27.2018.8.26.0590
Voto no 30.249
em audiência. Analisando as posições do local dos fatos, conclui-se que
caso tivesse o motorista do caminhão de fato atravessado no semáforo
vermelho (desfavorável), a colisão de certo se daria logo na primeira pista,
onde os carros vinham na direção do condutor, e não somente na segunda
pista, no seu lado oposto. O preposto da apelante já havia cruzado 4
faixas, sem nenhuma colisão, tendo sido abalroado pela motocicleta nos
instantes finais do cruzamento. Não há prova de que o veículo do apelante
tenha ultrapassado sinal semafórico desfavorável e, ainda que o tenha
feito, supondo que teria passado na transição do amarelo para o vermelho -
, o fato teria ocorrido uma quadra (uma pista) antes do local do acidente, a
determinar que a motocicleta teria tido tempo de cruzar antes do caminhão
passar por onde ela estava, mas ela foi atingida imediatamente após o seu
ingresso no cruzamento, atingindo a lateral traseira do caminhão, a fazer
crer que iniciou sua marcha quando o caminhão já estava próximo. Não é
crível que todos os veículos estivessem parados no semáforo, vendo o
caminhão finalizar o cruzamento e somente a vítima teria “arrancado”,
vindo a colidir com a lateral do caminhão. É o caso de culpa exclusiva da
vítima ou culpa concorrente. Os documentos colacionados aos autos
demonstram que a autora residia com os avós. O valor arbitrado no
processo no 100794-42.2014.8.26.0590 não pode servir de parâmetro para
o presente caso. A indenização deve ser reduzida, pois arbitrada sem
observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A
atribuição de juros de mora desde a data do evento, no caso em tela,
representa verdadeira afronta à boa-fé. (fls. 229/257).
A
autora
apresentou
contrarrazões
pugnando pela manutenção da sentença. Alega que resta precluso o
direito do recorrente de arguir, em sede recursal, as alegadas omissões do
decisum que deveriam ter sido matéria dos embargos de declaração, pelo
que a preliminar suscitada deve ser rechaçada de pronto. A única "prova"
capaz de suscitar dúvidas acerca da narrativa constante na petição inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Apelação Cível no 1008504-27.2018.8.26.0590
Voto no 30.249
e no acervo fático-probatório seria o depoimento da testemunha Enerson
Nardes. Entretanto, a testemunha afirmou ser conhecido do dono da
empresa proprietária do caminhão envolvido no acidente. Não se pode
esperar que o Juiz, diante de um depoimento contraditório e com diversos
indícios de inverdades, se furte de utilizar todos os meios postos a seu
alcance com o fito de obter a verdade dos fatos, salientando-se, contudo,
a necessidade de exposição dos motivos que formaram seu
convencimento. Questionar a testemunha a fim de confirmar se a mesma
estava de fato no dia e local do acidente ou ainda informar que as
informações prestadas durante o depoimento podem ser verificadas juntos
ao órgãos competentes, não denota qualquer pré julgamento, mas tão
somente a busca pela verdade e a comprovação de que a prova
testemunhal produzida poderá ser considerada. No Laudo de Perícia
anexado pelo próprio apelante não há qualquer conclusão acerca da
culpabilidade da vítima, ou ainda de que o veículo conduzido pelo preposto
do apelante não atingia alta velocidade, inexistindo, em verdade, qualquer
manifestação dos peritos acerca de tal questão. Por toda a narrativa e
provas produzidas nos autos não há, de igual sorte, que se falar em
reforma da sentença em razão de suposta desproporção do valor da
indenização fixada (fls. 316/345).
É o relatório.
Sustenta
a
autora
que,
no
dia
21/02/2014, sua mãe Sueli de Jesus Matos, faleceu após colisão de sua
moto contra o caminhão de propriedade da empresa-ré na Rodovia dos
Imigrantes,trecho urbano, no cruzamento com semáforo localizado na
Rua General Hermes da Fonseca. Afirma a autora que o acidente ocorreu
por culpa do condutor da ré, pois, após a abertura do sinal para a posição
verde, a moto conduzida por sua mãe seguiu caminho no sentido São
Vicente - São Paulo pela Rodovia dos Imigrantes, quando colidiu contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
3 Apelação Cível no 1008504-27.2018.8.26.0590
Voto no 30.249
caminhão da empresa-ré conduzido por preposto desta e que descumpriu
o dever de "pare" diante do sinal vermelho para este. Em razão da culpa
do preposto da ré no acidente, ajuizou ação objetivando a condenação ao
pagamento de indenização por dano material e moral.
Em sua defesa, a ré insistiu na ausência
de responsabilidade pelo acidente, combatendo a ocorrência de danos
materiais e, quanto a estes, asseverando, também, a ausência de prova
dos rendimentos da falecida mãe da autora e até da dependência
econômica desta àquela. Quanto ao dano moral, em razão da ausência de
responsabilidade pelo acidente, bem como por afirmar que a autora não
fora criada pela mãe e que, inclusive, residia em outro Estado, ausência de
dano moral indenizável e, subsidiariamente, em caso de vencida esta
questão, que a indenização deveria ser fixada com moderação.
Durante a instrução processual foram
juntados aos autos o Termo de Homologação do Acordo entre a ré e o
marido e outra filha da vítima Sueli, nos autos do Processo no
1007943-42.2014.8.26.0590, da 4a Vara Cível de São Vicente (fls. 126/127
e 148/155). Na referida ação foi proferida sentença, em 09/06/2016,
julgando parcialmente procedente o pedido formulado, condenado a ré ao
pagamento da quantia de R$ 176.000,00, (R$ 88.000,00 para cada autor),
corrigida monetariamente a partir da sentença, com juros de mota de 1%
ao mês desde o acidente. A ré foi condenada, ainda, ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários do patrono dos autores de
10% do valor da condenação (fls. 23/30). Em petição protocolada em
30/06/2016 as partes informaram que se compuseram amigavelmente e a
ré se comprometeu a pagar a quantia de R$ 154.000,00 (fls. 126/127).
Além disso, no extrato do Processo no
0005914-36.2014.8.26.0590, da 3a Vara Criminal, verifica-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
3 Apelação Cível no 1008504-27.2018.8.26.0590
Voto no 30.249
condutor da ré foi absolvido, por insuficiência de provas (fls. 137/145).
O Magistrado “a quo” observou na
análise do desfecho das ações anteriores que não houve, no processo no
1007943-42.2014, da 4a Vara Cível de São Vicente, reconhecimento ou
declaração de culpa da ora ré pelo acidente de trânsito narrado na petição
inicial. Da mesma forma, o condutor do veículo que causou a morte da
mãe da autora foi absolvido na ação criminal instaurada para apurar a
prática de homicídio culposo (fls. 137/145). Sendo assim, decidiu que a
produção da prova oral era necessária para o julgamento da ação. Antes,
porém, determinou que fossem juntados aos autos eventuais depoimentos
pessoais ou de testemunhas que tenham sido tomados no processo
1007943-42.2014.
Além disso, na audiência realizada em
28/08/2019, foram tomados os depoimentos das testemunhas indicadas
pelos polos contendores.
Há nos autos Boletim de Ocorrência no
483/2014, no qual o condutor do caminhão de propriedade da ré narrou
que transitava pela Av. Hermes da Fonseca e ao cruzar a rodovia ainda no
sinal amarelo foi colidido transversalmente pela condutora da motocicleta
que vinha pela referida rodovia, sentido São Vicente/Cubatão (fls. 20/22).
Constou, ainda, que a testemunha Jackson de Morais Santana afirmou
que o motorista do caminhão avançou o sinal vermelho, momento em que
a condutora da motocicleta veio a colidir transversalmente contra o
caminhão.
Analisado o acervo probatório, verifico
que a culpa do condutor do veículo da apelante ficou comprovada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
3 Apelação Cível no 1008504-27.2018.8.26.0590
Voto no 30.249
Existe
informação
no
Boletim
de
Ocorrência que a testemunha presencial do acidente, Jackson Morais de
Santana, no calor dos acontecimentos, apontou que o caminhão havia
desrespeitado o semáforo vermelho.
Com efeito, sua declaração apenas
perante a autoridade policial não possui força suficiente para imposição de
culpa ao condutor da apelante. Todavia, foi ouvido sobre o acidente no
processo cível no 1007943-42.2014, ou seja, sob o crivo do contraditório, e
manteve a mesma versão dos fatos.
De outro lado, a testemunha da ré,
Enerson Nardes, forneceu, no processo no 1007943-42.2014, bem como
nestes autos, depoimento confuso, incapaz de colocar em dúvida os
outros elementos de prova existentes. Aduziu que não viu a moto
conduzida pela vítima e que estava prestando atenção no semáforo.
Apenas ouviu o barulho da colisão, mas não pode afirmar que a vítima
cruzou o sinal vermelho.
Não há falar em culpa exclusiva da
vítima ou culpa concorrente. O caminhão conduzido por preposto da ré
desobedeceu o sinal semafórico que lhe era desfavorável e esta foi a
causa do acidente.
O dano moral está configurado. É
oportuno lembrar que, para sua configuração, não é necessário que o
agente tenha agido com dolo. Reportando-se à lição de ZANNONI, MARIA
HELENA DINIZ aponta que o dano moral "... é a dor, a angústia, o
desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima
de evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
3 Apelação Cível no 1008504-27.2018.8.26.0590
Voto no 30.249
ou melhor, a conseqüência do dano...". Além disso, "...o direito não repara
qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes
da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse
reconhecido juridicamente..." ("Curso de Direito Civil - Responsabilidade
Civil", Ed. Saraiva, 18a ed., 7ov., c.3.1, p. 92).
GABRIEL
STIGLITZ
e
CARLOS
ECHEVESTI ensinam que, ao contrário do que ocorre com o dano
material, a alteração desvaliosa do bem-estar psicofísico do indivíduo deve
apresentar certa magnitude para ser reconhecida como prejuízo moral.
Um mal-estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da
convivência ou da atividade que o indivíduo desenvolva, nunca
configurarão ("Responsabilidade Civil", pág. 243).
Na lição do ilustre Desembargador
carioca SÉRGIO CAVALIERI FILHO, se o dano moral consiste na
agressão à dignidade humana, não basta contrariedade, desconforto,
mágoa, irritação ou aborrecimento para sua configuração, sob pena de sua
banalização. O sentimento pessoal passível de indenização refogue à
normalidade, causando especial sofrimento, vexame, humilhação e
alteração efetiva do equilíbrio emocional da pessoa, tendo-se por
paradigma não o homem insensível, mas também não o de extrema
sensibilidade (cfr. TJRJ, Ap. Civ. no 8.218/95).
O art. 5o, V e X, da Constituição
Federal, expressamente previu o direito à reparação por dano dessa
natureza, estando ou não associada à indenização pelo material, em
casos como o focado. Além disso, de acordo com o art. 374, I, do diploma
processual, independem de prova os fatos notórios; e esse preceito tem
aplicação à espécie, dispensando a autora da prova de que experimentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
3 Apelação Cível no 1008504-27.2018.8.26.0590
Voto no 30.249
lesão a direito com a morte repentina de sua mãe. Só a dor da perda do
ente querido é o bastante para configurar o dano moral experimentado. O
fato de a autora não residir com a mãe não minora a dor com a perda
sofrida.
Presente, portanto, o injusto e grave
sofrimento imposto pela ré à promovente, configurando o dano moral de
que trata o legislador constitucional, fazendo possível e necessária sua
indenização.
É oportuno lembrar que a indenização
por dano moral tem caráter dúplice: serve de consolo ao sofrimento
experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao causador do dano,
com a finalidade de que aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências
semelhantes. Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas também
não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço ao devedor
para adimpli-lo.
Nesse passo, configurado o dano moral,
resta ao juízo perquirir qual a sua extensão, para então fixar o quantum
indenizatório. Destarte, à míngua de uma legislação tarifada, deve o juiz
socorrer-se
dos
consagrados
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, de modo que a quantificação não seja ínfima, a ponto
de não se prestar ao desiderato de desestímulo dos atos ilícitos e
indesejáveis. Ao mesmo tempo, não pode ser tão elevada, que implique
enriquecimento sem causa.
No presente caso, considero que o valor
arbitrado a título de dano moral foi excessivo. Assim, reduzo o valor da
indenização para R$ 70.000,00, por bem se amoldar à hipótese sub judice,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
11
3 Apelação Cível no 1008504-27.2018.8.26.0590
Voto no 30.249
mantidos os consectários impostos na r. sentença, ou seja, correção
monetária da data da sentença até a do efetivo pagamento pela tabela
prática do TJ/SP e juros de 1% ao mês, contados da citação.
Em razão do trabalho adicional em grau
recursal e com o parcial êxito do recurso, arbitro honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido em favor do patrono
do apelante e arbitro honorários advocatícios do patrono da apelada de
20% do valor da condenação imposta em segundo grau, com fundamento
no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Ante todo o exposto, pelo meu voto,
dou parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da condenação
para R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, bem como o resultado do julgamento,
com fundamento no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, arbitro honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido em
favor do patrono da apelante (diferença entre o valor da condenação na
sentença e a fixada neste julgado) e arbitro honorários advocatícios ao
patrono da apelada de 20% (vinte por cento) do valor da condenação
imposta em segundo grau, observada a gratuidade concedida.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator